Tribunal: TJDFT
Processo: 0029734-57.2010.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECONHECIMENTO PARCIAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE. PRESENTES. PROVAS SUFICIENTES. DOSIMETRIA DA PENA. MANTIDA. REINCIDÊNCIA. CRIME CONTINUADO. CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CONVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Extinta a punibilidade da acusada, pelos delitos praticados entre 06/08/2008 e 04/05/2010, em razão da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, consoante art. 109, inc. IV e art. 110, § 1o (com redação anterior à Lei 12.233/2010), ambos do Código Penal.

2. Os elementos de prova dos autos estão aptos à comprovação da autoria, mormente nos crimes patrimoniais, geralmente perpetrados na clandestinidade.

3. Nos crimes contra o patrimônio, praticados em sua maioria sem deixar testemunhas do fato, confere-se especial relevância e credibilidade à palavra da vítima, sobretudo, se esta, de forma coerente e harmônica, tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, narra o fato e reconhece a autora do crime. Eleva-se o grau de confiabilidade do testemunho, quando a autoria está agregada a outros tipos de prova, tais como: laudo grafotécnico e oitiva de outras testemunhas.

4. Não há que se falar em mudança de regime de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto ou mesmo na conversão da pena privativa de liberdade para restritivas de direitos se não forem preenchidos os requisitos dos artigos 33 e 44 do Código Penal.

5. Apelo provido parcialmente.